Tribunal: TJBA
Processo: 8021744-31.2022.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

RECLAMAÇÃO Nº 8021744-31.2022.8.05.0000

RECLAMANTES: EDUARDO DE JESUS SILVA e
É
RICA AZEVEDO DA SILVA

Advogado: EDUARDO DE JESUS SILVA (OAB:BA14347)

RECLAMADA: ANA MARIA SANTOS DE DEUS

Advogados: LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS (OAB:BA25866-A), LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA (OAB:BA31012-A)

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO
EM FACE DE

ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE, PROFERIDA POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
.
SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA A DECISÕES COLEGIADAS, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ACÓRDÃOS QUE JÁ
HAVIAM PERDIDO A SUA APLICABILIDADE NO MOMENTO EM QUE FOI PROFERIDO O
DECISUM
RECLAMADO.
IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Reclamação
n°
8021744-31.2022.8.05.0000
,
da Comarca da Capital, sendo Reclamante
s

EDUARDO DE JESUS SILVA
e
ÉRICA AZEVEDO DA SILVA,
figurando

como

Reclamad
o

o

Juízo da

6ª Vara C
í
v
e
l e Comercial da Capital
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.